Tribunal: STF
Processo: ARE 1249586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Redirecionamento da execução. Responsável subsidiário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A discussão relativa ao redirecionamento da execução trabalhista tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. A verificação da afronta ao princípio da legalidade pressupõe rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.